Tribunal: TJMT
Processo: 1029379-49.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029379-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MIGUEL DE MORAES ZUCATO - CPF: 728.332.201-97 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), VIVIAN JOORY - CPF: 153.426.347-09 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BRABO SILVA - CPF: 175.041.757-06 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, §1º, DO CPC. INCÊNDIO DE GRANDES PROPORÇÕES EM PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento interposto pela concessionária de energia elétrica, ora Embargante, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Indenizatória nº 1001342-48.2021.8.11.0022, em trâmite na Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, e se há fundamento para alterar o acórdão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material capaz de justificar a reforma do julgado.

4. Os embargos declaratórios não são meio processual adequado para reexame do mérito da decisão, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante em desfavor de
Miguel de Moraes Zucato.

O acórdão combatido manteve a decisão agravada determinando a inversão do ônus da prova em relação ao nexo de causalidade entre a origem do(s) incêndio(s) que atingiram a propriedade do autor (Embargado) e a atividade empresarial da Embargante.

Em suas razões, a Embargante sustenta que o fundamento central utilizado para desprover o recurso interposto foi a suposta hipossuficiência técnica do Embargado em relação à concessionária, sob o argumento de que esta última detém maior capacidade na produção de provas técnicas e documentais. No entanto, alega que tal entendimento desconsidera o fato de que o Embargado possui melhores condições de produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos, sob pena de ser compelida a realizar prova negativa, o que é vedado pelo artigo 373, §2º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que, caso esse aspecto tivesse sido adequadamente enfrentado pelo v. acórdão, o resultado do julgamento do agravo de instrumento poderia ter sido diverso.

Defende que a verificação do nexo de causalidade na demanda originária não perpassa por exame técnico relacionado ao serviço de distribuição de energia elétrica prestado pela concessionária, uma vez que o incêndio não guarda qualquer relação com sua rede de transmissão, conforme já comprovado nos autos.

Pontua que os laudos técnicos apresentados pelo Embargado contêm falhas evidentes e que as imagens de satélite de alta resolução demonstram a impossibilidade de vinculação do evento danoso à atuação da concessionária. Ressalta que a origem do incêndio poderia ser melhor esclarecida por meio de imagens de satélite, colheita de documentos e oitiva de testemunhas, provas que o Embargado possui melhores condições de produzir por ser o proprietário do imóvel atingido e dispor de acesso irrestrito à área.

Sustenta, por fim, que a inversão do ônus da prova imposta pela decisão recorrida cria situação excessivamente difícil ou impossível para a embargante.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam supridas as omissões identificadas. Ao fim, prequestiona diversos dispositivos.

Contrarrazões em ID 276390884.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que
não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa das razões da Embargante que a parte elege matérias de convicção dessa Colenda Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Confira-se a fundamentação expendida no voto condutor:

"
(...)
No caso em exame, em que pese o alegado no recurso,
não restam dúvidas que a Agravante detém maior capacidade técnica de apresentar as provas documentais e até testemunhais para melhor elucidação do caso, mormente quanto a origem do incêndio de grandes proporções que atingiu a Fazenda Santa Adelaide no mês de setembro de 2020, haja vista que possui informações da rede elétrica oriundas de sistemas e ferramentas que o Agravado não possui qualquer acesso.

O fato do Agravado ser um grande produtor rural não demonstra que o mesmo possui melhores condições de produzir as provas necessárias para sanar o ponto controvertido, consistente no nexo de causalidade entre a origem/causa do incêndio com a atividade empresarial da concessionária Agravante.

Logo, tal circunstância, por si só, evidencia a necessidade de inverter o ônus probatório com base na Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, como feito pelo juízo a quo.

Inclusive, este foi o posicionamento adotado em casos semelhantes por essa Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICÁVEL AO CASO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Da leitura dos autos, entende-se incide, na hipótese, a regra do art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova como meio para a facilitação da defesa. Há muito tempo doutrina e jurisprudência vem mitigando a distribuição atualmente prevista no art. 373, I e II, do CPC quando as alegações da parte autora ou sua hipossuficiência perante a parte demanda representa evidente meio de viabilizar o exercício de seu direito. Trata-se de analisar a causa sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto. No caso, a parte autora, ora agravante, logrou êxito em fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. (TJ-MT 10107425520218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL - RURAL – EXISTÊNCIA DE CASA EM QUE RESIDEM PESSOAS NO LOCAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICABILIDADE DO CDC E POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VULNERABILIDADE TÉCNICA FRENTE A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. A relação entre as partes no presente caso é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90. Tem aplicação do CDC para aqueles que são considerados vulneráveis na relação, havendo presunção de que em se tratando de pessoa física como no caso haja vulnerabilidade econômica, técnica frente a empresa como a Concessionária de Energia Elétrica. O CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do caput, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90 e quanto a Agravante ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, § 2º, da mesma norma. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003622-53.2024.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024).

É importante ressaltar que a inversão do ônus da prova, in casu, não gera encargo impossível ou excessivamente difícil à Agravante, exceção prevista no §2º do artigo 373 do Código de Processo Civil, uma vez que a concessionária de energia elétrica possui informações e meios técnicos aptos à produção das provas necessárias
."
– sic com destaques.

Nesse passo, em que pese o argumentado pela Embargante, inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, evidenciando que a concessionária de energia elétrica busca, em verdade, rediscutir a temática através do recurso indevido.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ressalta-se, por fim, que “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção

(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025